Tribunal: STF
Processo: AI 656377
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
   CÓPIA DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO DA RESPECTIVA
   CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO. PEÇAS ESSENCIAIS, NOS TERMOS DO  § 1º DO
   ART. 544 DO CPC.
Incumbe à parte agravante indicar as peças a
   serem trasladadas e também fiscalizar a correta formação do
   instrumento, por cuja deficiência responde.
Agravo
   desprovido.